Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726935-21.2024.8.07.0003 APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ALDIR DA COSTA ARAUJO DECISÃO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. interpôs apelação da r. sentença (id. 64541085), proferida na ação de busca e apreensão proposta contra ALDIR DA COSTA ARAUJO, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor de ALDIR DA COSTAARAUJO, na qual se pleiteia a recuperação de bem alienado fiduciariamente. Consta dos autos que a notificação extrajudicial encaminhada ao requerido, visando a constituição em mora, retornou com a anotação "não procurado". Pois bem. A constituição em mora é pressuposto processual específico e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, que dispõe: "Art. 2o § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a notificação extrajudicial não cumprida, seja por não localização do destinatário, como no caso de "não procurado", impede a constituição regular da mora, inviabilizando a propositura da ação de busca e apreensão: [...] Diante do exposto, considerando que não houve a regular constituição em mora do requerido, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Não foi ordenada restrição judicial nos presentes autos e não houve deferimento da liminar. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. Aguarde-se o prazo recursal, após certifique-se o trânsito em julgado. Na hipótese de interposição de apelação, deixo, desde logo, de intimar o apelado para contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC, tendo em vista que ação de busca e apreensão é regida por rito especial. Dessa feita, remeta-se o processo, independentemente de nova conclusão, os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo artigo 1010, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias.” O apelante-autor alega, em síntese, que a constituição em mora do devedor, bem como a r. sentença devem respeitar o quanto decidido no Tema Repetitivo 1.132/STJ, uma vez que a notificação foi enviada para o endereço do contrato firmado entre as partes. Ao final, requer (id. 64541086, pág. 9): “[...] total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada” Preparo (id. 64541087). Sem intimação para contrarrazões, pois o apelado-réu não foi citado (id. 64541091). É o relatório. Decido. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, CPC. O art. 321, caput, do CPC, estabelece que o Juiz determinará a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, quando verificar a ocorrência de quaisquer dos vícios nele previstos. Quando não cumprida a determinação, o parágrafo único do art. 321 do CPC dispõe que o Juiz indeferirá a petição inicial. A MM. Juíza, no entanto, recebida a ação, proferiu a r. sentença, sem facultar à parte a emenda da inicial. De outro lado, o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969 exige para a propositura da busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor, in verbis: “Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” O STJ decidiu, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132 que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Como se extrai da referida tese, para a constituição em mora, basta que o envio da notificação extrajudicial ao devedor ocorra no mesmo endereço indicado no instrumento contratual, o que ocorreu na demanda em exame. No contrato consta o endereço “SETOR HABITACIONAL SOL NASCENT,00016 - CH 131 CJ B - CEILANDIA SUL CEILAN - BRASILIA - DF - 72236 800” (id. 64541078), e a carta de notificação foi enviada para o referido endereço (id. 64541079, pág. 3). Assim, o apelado-réu foi constituído em mora, mediante o simples envio da notificação extrajudicial ao seu endereço indicado no contrato (id. 64541078 e id. 64541079, pág. 3), ainda que tenha retornado sem cumprimento, diante da prescindibilidade da prova do recebimento por qualquer pessoa, consoante tese fixada no Tema Repetitivo 1.132/STJ. Em conclusão, em conformidade com o precedente vinculante, o apelado-réu foi regularmente constituída em mora, razão pela qual a r. sentença deve ser anulada e o processo deve retornar ao Primeiro Grau, para prosseguimento. Isso posto, conheço da apelação do Banco-autor e, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dou provimento para reformar a r. sentença, reconhecer a regularidade da notificação realizada para comprovação da mora do réu e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, se por outro vício não tiver de ser indeferida a inicial. Intimem-se. Decorrido do prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau para prosseguimento. Brasília - DF, 9 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora